Tribunal: TJMT
Processo: 0001866-68.2017.8.11.0033
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001866-68.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (APELADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VILELA - CPF: 814.348.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELVIO MARTINS - CPF: 358.171.438-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAROLINA MARTINS - CPF: 287.412.958-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DO ENTE ESTADUAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – USO IRREGULAR DO FOGO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA EM SEDE DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – REPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA REGIDA PELA TEORIA SUBJETIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO, NEXO CAUSAL E CULPA – INSUFICIÊNCIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO – AUTO DE INFRAÇÃO DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECUSO DESPROVIDO
.

1 - No campo ambiental, ‘a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano’ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). (...) (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT nos autos dos
embargos à execução fiscal
n. 0001866-68.2017.8.11.0033, opostos por
Agropecuária Pangloss LTDA-ME
no curso da execução n. 0003224-05.2016.8.11.0033.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal de Certidão de Dívida Ativa quantificada em R$ 154.639,74, referente ao Auto de Infração n. 116.983/2008, lavrado pela SEMA/MT em desfavor da apelada, por suposto uso irregular de fogo em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental (art. 70 da Lei 9.605/98 c/c art. 58 do Dec. Federal 6.514/2008).

Acolhendo o pedido vazado nos embargos à execução, a autoridade de primeiro grau declarou nulo o auto de infração e, desconstituiu o crédito estadual, sob fundamento de insuficiência de provas a demonstrar efetivamente a conduta da infratora, sobretudo à luz da responsabilidade administrativa subjetiva na seara ambiental.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela, afirmando, em síntese, que o regime objetivo de responsabilidade abraça também a ação administrativa, à luz da Teoria do Risco Integral e do conceito amplo de poluidor adotado pela legislação pátria. Acresce que a mera condição de proprietária do imóvel rural subsidia a imputação de responsabilidade pela queimada nele ocorrida, cabendo à executada elidir o nexo causal sem possibilidade de arguir excludentes como caso fortuito, força maior e fato de terceiro, como
in casu
. Reclama, pois, a reforma da sentença, para restaurar o auto de infração anulado, determinando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (id. 75876579), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Como relatado, o ente apelante sustenta que o regime objetivo de responsabilidade abraça também a ação administrativa, à luz da Teoria do Risco Integral e do conceito amplo de poluidor adotado pela legislação pátria.

A irresignação, porém, não prospera.

Com efeito, é pacífico que o STJ “
atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária, propter rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido: REsp 1.644.195/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; e AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014. Transcreve precedente da Segunda Turma: ‘a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)
”

(REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020).

Ocorre que o regime objetivo tangencia apenas a responsabilidade civil ambiental, não se prestando como paradigma de imputação no âmbito da responsabilidade administrativa por danos ambientais. Tal corte epistemológico, aliás, encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

(...) 2.
Pacificada nesta Corte a compreensão de que,
no campo ambiental, ‘a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
’ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019). (...) (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

O entendimento não deixa desprotegido o bem jurídico ambiental, visto que a ação cível de reparação, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador (público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada), é de natureza
objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, aderindo ao imóvel (obrigação
propter rem
) e sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação
in integrum
e da prioridade da reparação
in natura
.

O que deixa de ser circundado pelos rigores da teoria objetiva é tão somente o direito de crédito do ente público, que para aplicar a sanção pecuniária na via administrativa há de observar os pressupostos da responsabilidade subjetiva, ou seja, a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa
lato sensu
.

No caso dos autos não há como de afastar da conclusão posta na sentença vergastada. Conforme ponderado no
decisum
, a documentação acostada pela executada permite entrever a origem criminosa do incêndio que assolou a área, máxime porque o local vinha sendo alvo de inúmeras invasões por grileiros. A isso acresce o fato de que a apelada adotou, com sucesso, providências que reprimiram o fogo e reduziram o dano, comunicando imediatamente o fato às autoridades e solicitando a devida investigação criminal do episódio.

Alinhando-se ao STJ e cotejando o material probatório juntado, a magistrada
a quo
concluiu que “
Na hipótese dos autos,
não há comprovação de que a autora tenha efetivamente praticado a infração ou determinado que alguém o fizesse em seu nome, ou, ainda, de que sabendo da conduta criminosa de outrem, não tenha impedido a sua prática
, quando podia agir para evitá-la,
elementos indispensáveis ao enquadramento nas sanções impostas
(...)”.

Portanto, não comprovada a culpa ou o nexo causal, cuja presunção não se autoriza na hipótese, tem-se por irreprochável a sentença recorrida, que se mantém por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021